Tribunal: TJSP
Processo: 1000377-83.2018.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse - Sentença de improcedência - Mantença – Regra contida nos artigos 373, I, e 561 do CPC não cumprida – Ação de reintegração de posse improcedente - Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000377-83.2018.8.26.0337, da Comarca de Mairinque, em que é apelante IDAIL
JOÃO SAGGIORO, é apelado SERVINO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS
E HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-83.2018.8.26.0337 -Voto no 40239
2
VOTO No 40239
APELAÇÃO No 1000377-83.2018.8.26.0337
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ(A) PROLATOR(A)
: CARLA CARLINI CATUZZO
APELANTE
: IDAIL JOÃO SAGGIORO
APELADO
: SERVINO FERREIRA
COMARCA
: MAIRINQUE
POSSESSÓRIA
Reintegração de posse - Sentença de
improcedência - Mantença
Regra contida nos artigos
373, I, e 561 do CPC não cumprida
Ação de
reintegração de posse improcedente - Apelação não
provida.
1) Cuida-se de ação de reintegração de posse julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 136/139, cujo relatório se adota.
Apela o autor (fls. 148/150).
Alega que “o fato de que as alegações trazidas pelo autor
estão sendo apuradas nos autos do Inquérito Policial n.o 6486/17, foi
completamente desconsiderado pela douta magistrada de piso” (sic).
Sustenta que, a documentação trazida aos autos é
suficiente para demonstrar que o réu reconhece ser invasor do imóvel, tendo
a sentença sido prolatada de forma contraditória às provas constantes dos
autos, sendo de rigor reformá-la, a fim de ser decretada a procedência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-83.2018.8.26.0337 -Voto no 40239
3
demanda.
Contrarrazões não vieram, conforme certidão de fls. 156.
Recurso regularmente processado e preparado.
O recurso foi inicialmente distribuído à 9a Câmara de
Direito Privado (fls. 162), que dele não conheceu, por entender que a ação
envolve matéria afeta à competência de uma das Câmaras da Seção de
Direito Privado II, nos termos do art. 5o, inciso II.7, da Resolução no
623/2013 deste Tribunal (fls. 163/165).
Por conseguinte, a apelação, foi redistribuída a esta
relatoria (fls. 168).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 167/168, as
partes foram intimadas acerca do julgamento virtual (fls. 169/170). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de fls. 171.
É o relatório.
2) Ao que se infere dos autos, Idail João Saggioro propôs
ação de reintegração de posse em face de Servino Ferreira, alegando ser o
atual proprietário e legítimo possuidor de direitos sobre o imóvel descrito às
fls. 34, tendo tomado conhecimento de que o réu e outras pessoas não
identificadas o invadiram, caracterizando-se o esbulho possessório. Requer
que seja reintegrado na posse do imóvel.
Em contestação, o réu alega que possui justo título e
exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel, não tendo o autor
demonstrado os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a decretação
da improcedência da demanda (fls. 70/80).
Réplica às fls. 112/113.
A r. sentença julgou improcedente a ação.
Daí o presente recurso.
Não se sustentam os fundamentos visando convencer
que o “decisum” deve ser reformado.
Ao disciplinar os requisitos da ação de reintegração de
posse, o art. 561 do CPC determina que, é ônus do autor, provar a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-83.2018.8.26.0337 -Voto no 40239
4
posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da ocorrência do esbulho e a
perda da posse.
Por sua vez, o art. 1.196 do Código Civil define o que
deve ser entendido por possuidor:
“Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem
de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à
propriedade”.
Dessa forma, a interpretação conjunta dessas regras
permite concluir que para provar a condição de possuidor o autor da ação
de reintegração de posse deverá demonstrar que mantinha exercício de fato
sobre a coisa no tocante a usar, gozar e dela dispor (art. 1.228 do CC) e que
foi privado desse comportamento por ato do réu.
No caso “sub judice”, o conjunto probatório não convence
sobre a prática de atos possessórios sobre a coisa e a posterior perda,
devido ao comportamento do réu.
Considerando que o ônus da prova é do autor, nos
termos do art. 373, I, do CPC, impõe-se concluir que ele não conseguiu
cumprir satisfatoriamente com esse gravame, tendo agido com acerto a
magistrada sentenciante ao decretar a improcedência da demanda.
Diga-se que está em discussão fato relativo e inerente ao
autor, que é a demonstração da posse.
Na
verdade,
o
autor
deixou
de
impugnar,
especificamente, os fundamentos da sentença, em afronta ao disposto no
art. 1.010, II, do CPC, beirando o recurso a inadmissibilidade.
O requerente, não traz nenhum argumento capaz de
infirmar os seguintes fundamentos do r. "decisum":
“(...) caberia ao autor demonstrar a sua condição de
possuidor, ou seja, o exercício de fato sobre a coisa no tocante a usar,
gozar e dispor, e que foi privado desses atos pelo comportamento do
requerido.
Entretanto, o autor não logrou êxito em comprovar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-83.2018.8.26.0337 -Voto no 40239
5
posse sobre o imóvel descrito na inicial.
Foi tomado o depoimento pessoal do requerido, ocasião
em que relatou que adquiriu o imóvel no final de 2011 e que reside no local
com a sua esposa e um enteado. Adquiriu o imóvel de uma pessoa
chamada Laércio.
A testemunha do requerido Frederico Andrade disse que
é vizinho do requerido e que o mesmo reside no local há 07 (sete) anos.
A testemunha do requerido Helvecio Marcolino dos
Santos disse que mora próximo do requerido e que ele reside no imóvel há
mais de 07 (sete) anos. Outras famílias residem no local.
No mesmo sentido foi o testemunho de Narcizo Siqueira
Sampaio.
Pois bem, pelo que se infere, o requerido reside no local
há mais de 07 (sete) anos, exercendo a posse de forma mansa e pacífica.
(...)
Como se vê, após regular instrução, não restou
comprovado que o autor em algum momento exerceu algum ato de posse
sobre o imóvel descrito na inicial.”
Assim, não comprovado o esbulho praticado pelo réu, não
há que se falar em restabelecimento da posse.
Nesse sentido:
“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Esbulho.
Sentença de parcial procedência. Pretensão do réu de reforma.
CABIMENTO: Nos termos do art. 561 do CPC, a proteção possessória só
pode ser outorgada quando houver prova da posse e do esbulho, ausente
na hipótese. Não logrou êxito o autor em demonstrar o alegado esbulho e
tão pouco a existência de comodato verbal. O réu, por sua vez, forneceu
indícios de que teria havido uma relação de convivência homoafetiva entre
as partes no imóvel. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO”. (apelação
no 1000593-79.2018.8.26.0002, Rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j.
09/03/2020, TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000377-83.2018.8.26.0337 -Voto no 40239
6
Portanto, fica mantida a r. sentença, da lavra da eminente
magistrada Carla Carlini Catuzzo, por seus próprios e judiciosos
fundamentos. Nos termos do art. 85, §11, do CPC e majorados os
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, com atualização
pelos índices oficiais constantes da tabela prática fornecida por este
Tribunal de Justiça, a partir da intimação do acórdão.
3) Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator